Tribunal: TJSP
Processo: 2074860-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Pessoa Jurídica. Possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas em situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira. Inteligência do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil e da Súmula no 481 do STJ. Ausência de comprovação na hipótese vertente. Decisão mantida. PEDIDOS ALTERNATIVOS.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Pessoa Jurídica. Possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas em situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira. Inteligência do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil e da Súmula no 481 do STJ. Ausência de comprovação na hipótese vertente. Decisão mantida. PEDIDOS ALTERNATIVOS. Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Inadmissibilidade. Taxatividade do rol do artigo 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003. Pretensão do recorrente à flexibilização da gratuidade processual para arcar somente com as despesas da citação. Inovação recursal. Hipótese em que a análise desse pedido neste recurso importará em indevida supressão de Instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não provido, na parte conhecida, com determinação.